Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE PISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença exarada pelo Juizado Especial do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.079,82 a título de dano material e improcedente o pedido de condenação por dano moral.
2. Na origem, a autora/Recorrida narrou ter comprado piso cerâmico da Requerida/Recorrente para revestir a garagem de sua casa, contudo, afirmou que a ré falhou na prestação do serviço ao não informar que o piso não poderia ser usado em ambiente aberto e com passagem de carro. Disse que mesmo com os pneus do carro secos o piso fica com marcas, necessitando lavá-lo com muita frequência, o que é constrangedor. Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 13.609,22, a título de dano material; e R$ 5.000,00, a título de dano moral.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48877221 e ID 48877220). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48877224).
4. Em razões recursais, a Recorrente defendeu que o consumidor possui o direito de escolher o produto que gostaria de adquirir, que cabe ao vendedor apenas realizar o atendimento ao cliente, realizar negociações e auxiliar com possíveis dúvidas, mas que a escolha do produto e do modelo adquirido é da autora; alegou que a loja possui junto aos mostruários dos pisos as informações com as indicações de uso, tonalidades e variação de faces, visando auxiliar o consumidor na escolha do produto. Além disso, argumentou que todas as caixas do produto em questão possuem as informações acerca da indicação do uso e que todos os colaboradores contratados pela Recorrente possuem experiência no mercado da construção. Aduziu que a empresa possui em sua loja o serviço gratuito denominado “Sala de projetos” onde arquitetos oferecem suporte ao cliente ajudando a montar o melhor projeto e que, por fim, o piso, após a compra pela cliente, foi instalado por profissional, segundo contrato de serviços da empreiteira apresentado pela autora, o qual estaria apto para julgar se o produto era ou não adequado para uso na área da garagem. Assim, ressaltou que a consumidora não deu a devida atenção à indicação do fabricante constante na própria embalagem do produto. Requereu que fosse afastada a responsabilidade da empresa pelo fato e que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.079,82.
5. Dos fatos narrados aos autos, configurada está a relação de consumo, vez que a Recorrida é consumidora e o Recorrente desenvolve atividade de comercialização de produtos, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Em observância ao Princípio da informação, considera-se que é dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor informado permanentemente e de forma adequada sobre todos os aspectos da relação contratual. O direito à informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
6. De fato, da análise dos autos, não restou efetivamente comprovado que a consumidora tivesse recebido as informações acerca das limitações do produto e que teria efetuado a compra consciente de sua inadequação para o fim desejado. Por outro lado, como bem observado pelo juiz a quo, a Recorrida “também tem a obrigação de evitar o próprio prejuízo, consultando os profissionais contratados para a reforma e instalação, os quais possuem conhecimentos específicos para evitar o uso inadequado do produto (...)”. A condenação à restituição restrita ao valor do piso é medida que se impõe ao caso, correto, portanto, o quantum estabelecido, devendo este permanecer incólume.
7. Recurso do CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condena-se a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.